Tribunal: TJSP
Processo: 2348444-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - DECISÃO QUE ACOLHEU O SALÁRIO DO MESMO MÊS QUE O OBREIRO FOI CONTRATADO E VÍTIMA DE ACIDENTE DO TRABALHO - A utilização do valor do salário mínimo para cálculo da renda mensal inicial dos benefícios somente poderia ser feita no caso de impossibilidade de comprovação de algum salário-de-contribuição, o que não é o caso dos autos - Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - DECISÃO QUE ACOLHEU O SALÁRIO DO MESMO MÊS QUE O OBREIRO FOI CONTRATADO E VÍTIMA DE ACIDENTE DO TRABALHO - A utilização do valor do salário mínimo para cálculo da renda mensal inicial dos benefícios somente poderia ser feita no caso de impossibilidade de comprovação de algum salário-de-contribuição, o que não é o caso dos autos - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.